Tribunal: TJES
Processo: 5008538-24.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008538-24.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADILSON LOURENCO DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5008538-24.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
ADILSON LOURENCO DE SOUZA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MAS MANTEVE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. SITUAÇÃO QUE CAUSA INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS DE VIGÊNCIA DA LIMINAR ATÉ QUE A AÇÃO SEJA AJUIZADA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 7948659. Intimada, parte embargada não se manifestou, conforme certidão em Id. 8455884.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id.
7948659
) opostos pelo embargante/recorrente em face de Acórdão de Id. 7795100.

Inicialmente, destaca-se que contra a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi interposto Recurso Inominado (Id. 5583747) pelo ora embargante, o qual foi conhecido e provido, para,
in verbis
, “
acolher

preliminar de incompetência da Justiça Estadual e
extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
, contudo, mantendo a decisão de caráter liminar de Id.
19492726, até ulterior análise pelo Juízo competente (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013).”

Narra o embargante que a técnica de manter a decisão liminar nos casos em que declarada a incompetência do Juízo somente é possível quando os autos são remetidos para o Juízo competente, de sorte que não é possível utilizar essa ferramenta nos casos em que a declaração de incompetência leva à extinção do processo. Com efeito, postulou o provimento dos embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e revogar a liminar anteriormente deferida. Subsidiariamente, postulou a concessão de prazo de vigência da liminar como forma de estimular a parte contrária a ajuizar a ação perante o Juízo competente.

A priori, é importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que o Acórdão impugnado declarou a incompetência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda e extinguiu o processo na forma do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Contudo, o dispositivo manteve a decisão liminar anteriormente deferida até ulterior deliberação do Juízo competente.

Assiste razão o embargante
, uma vez que o Acórdão embargado encontra-se com vício de obscuridade. A decisão de manutenção da liminar, após a extinção do processo, sem qualquer detalhe a mais, é passível de gerar enorme insegurança jurídica, sobretudo pela possibilidade de o embargado se confortar com essa determinação e não ajuizar a ação perante a Justiça Federal.

Nessa ótica,
os presentes embargos de declaração merecem provimento para o fim de reformar o acórdão impugnado e determinar que a liminar deferida no Id. 5583582 permaneça vigente pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação deste acórdão, para que o embargado ajuíze nova ação perante a Justiça Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, e
LHES CONFIRO

PROVIMENTO
, reconhecendo a obscuridade no
A
córdão impugnado, reformando-o, em parte, tão somente para o fim de determinar que a liminar deferida no Id.
5583582
permanecerá vigente pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação deste
A
córdão, para que o embargado ajuíze, querendo, nova ação perante a Justiça Federal, ciente de que expirado o prazo e não comunicado nestes autos o ingresso da ação, a liminar do evento I
d.

5583582
perderá seu efeito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)